Tribunal: TCU
Processo: 009.105/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11167/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Tania Regina Santos Ribeiro emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade a concessão da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE aos inativos na mesma proporção que o valor pago aos servidores em atividade; considerando que aos aposentados com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005, situação da interessada, a GDIBGE, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 149 da Lei 11.355/2006, deveria ser de no máximo 50% do valor máximo do respectivo nível, classe e padrão, o que corresponde a R$ 2.743,50 (rubrica "82470-GDIBGE-ART. 80, LEI 11355/06 AP", valor este consignado em seus proventos; considerando, entretanto, que consta também do ato de aposentação da interessada a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (R$ 2.194,80), sendo que à inativa não se aplica a parcela da GDIBGE correspondente ao desempenho individual, prevista no art. 80 da Lei 11.355/2006, segundo o qual a referida gratificação tem a seguinte composição para o servidor ativo: a) "I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual;" e b) "até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional"; considerando que, inconformada com essa diferenciação legal, a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ingressou com a ação judicial 00022545920094025101 (Execução de Título Judicial 0000870-56.2012.4.02.5101), que tramitou na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro, requerendo que a vantagem em questão fosse estendida aos inativos e pensionistas na mesma proporção paga aos servidores em atividade, tendo a agremiação, em apelação, logrado êxito em seu pedido e a decisão judicial transitou em julgado em 09/08/2011; considerando que foi acordado que os aposentados devem receber a parcela institucional integral (80 pontos) e 50% da individual (10 pontos), somando 90 pontos, que multiplicados por R$ 54,87 (ponto da GDIBGE para o cargo da interessada, ver Anexo XV-A da Lei 11.355/2006) totalizam R$ 4.938,30, sendo que a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", constante do ato em questão (R$ 2.194,80), corresponde, portanto, à diferença entre esse valor total (R$ 4.938,30) e os 50% previstos no art. 149 da Lei 11.355/2006 (R$ 2.743,50 - rubrica "82470-GDIBGE-ART. 80, LEI 11355/06 AP"); considerando que a decisão que ampara a vantagem foi proferida em sede de mandado de segurança, hipótese que dispensa a autorização expressa dos associados (Constituição Federal, art. 5o, LXX, Súmula 629 do STF, e decisões do STF no RMS 21.514 e no RE 501.953 AgR), exigida nas demais ações ajuizadas por associação civil (Constituição Federal, art. 5°, XXI, e RE 573.232/SC); considerando que, apesar do acerto no cálculo da GDIBGE nos termos da decisão judicial, a vantagem está sendo paga à interessada em desacordo com o estabelecido no art. 149 da Lei 11.355/2006, conforme a jurisprudência do TCU sobre o caso, a exemplo dos Acórdão 1429/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Marcos Bemquerer), 1409/2023 - Secunda Câmara (Rel. Antonio Anastasia), Acórdão 321/2023 - Secunda Câmara (Rel. Vital do Rêgo) e Acórdão 690/2023-TCU-Primeira Câmara (Rel. Benjamin Zymler); considerando que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato, sem, contudo, determinar o ajuste no pagamento da rubrica, que está amparada por decisão judicial transitada em julgado; considerando a disposição do inciso II do art. 7o da Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que estabelece que há registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 27/03/2023, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 009.105/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Tania Regina Santos Ribeiro (XXX.190.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 15 dias subsequentes ao Tribunal.